Tribunal: STF
Processo: MI 347
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-07
Data de publicação: 1993-05-07

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS.
CONSTITUIÇÃO, ART. 39, PAR. 1. SINDICATO DE SERVIDORES FEDERAIS, EM
UMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, QUE VINDICA IGUALDADE DE VENCIMENTOS PARA
CERTA CATEGORIA FUNCIONAL, TENDO EM CONTA OS VENCIMENTO DE OUTRA
CATEGORIA FUNCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO REQUERENTE.
CONSTITUIÇÃO, ART. 8.,III. EMBORA LEGITIMADO O SUPLICANTE, O MANDADO
DE INJUNÇÃO, NO CASO, NÃO PODE SER CONHECIDO, POR NÃO SER VIA
ADEQUADA A VINDICAR ISONOMIA DE VENCIMENTOS, QUE SÃO FIXADOS EM LEI.
OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE COMPOEM A CATEGORIA A QUE SE REFERE
A INICIAL DECORREM DE LEI, TANTO QUANTO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
INDICADOS  COMO PARADIGMAS. NÃO CABE DISCUTIR, EM MANDADO DE
INJUNÇÃO, OS CONTEUDOS OCUPACIONAIS DOS CARGOS EM CONFRONTO, AOS
EFEITOS DO ART. 39,, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO, NEM E ELE MEIO
ADEQUADO PARA OBTER AUMENTO DE VENCIMENTOS MEDIANTE ALTERAÇÃO DE LEI
JA EM VIGOR. PRECEDENTES DO STF. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO,
POR NÃO SER VIA ADEQUADA A DISCUSSÃO DO QUE PRETENDE O REQUERENTE.